Tribunal: TJMT
Processo: 1002537-96.2020.8.11.0024
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002537-96.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ORIENTE INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS LTDA - CNPJ: 11.523.445/0002-53 (APELADO), ANIBAL ALMEIDA GARCIA - CPF: 386.269.818-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. ROUBO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO E AUSÊNCIA DE COBERTURA. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O SINISTRO. DANOS MORAIS AFASTADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta por ALLIANZ SEGUROS S/A contra sentença proferida em ação de obrigação de pagar c/c danos morais c/c lucros cessantes ajuizada por ORIENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária por danos materiais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, com atualização monetária e juros legais. Houve também condenação parcial em custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova considerada essencial pela seguradora; (ii) definir se a negativa de cobertura securitária foi legítima, à luz das cláusulas contratuais e da atividade exercida pela segurada; (iii) analisar se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento de expedição de ofício à autoridade policial não configura cerceamento de defesa quando o juízo, com base no art. 370 do CPC, entende que as provas constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento.

4.

A negativa de cobertura com base em suposto agravamento do risco é indevida quando a seguradora, ciente da natureza das atividades da segurada e sem realização de vistoria prévia, aceita o contrato e emite a apólice sem restrições específicas, violando o princípio da boa-fé objetiva.

5.

A ausência de informações individualizadas como número de série ou IMEI dos aparelhos subtraídos não invalida, por si só, a prova do sinistro, quando a parte autora apresenta boletim de ocorrência, notas fiscais e a relação dos bens furtados, especialmente em um contrato sem vistoria prévia.

6.

A cláusula contratual de franquia é válida e eficaz quando expressamente prevista no contrato e deve ser deduzida do valor da indenização securitária nesse caso.

7.

A condenação por danos morais não se sustenta quando a recusa da seguradora está limitada a divergência interpretativa contratual e não há comprovação de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica ou repercussão negativa de sua imagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido
para
afastar

o pedido de indenização por danos morais, e determinar

a dedução do valor da franquia prevista na apólice do montante indenizável. Verba sucumbencial adequada de maneira recíproca (50% para cada parte).

Tese de julgamento
:

1.

A recusa de cobertura securitária com base em alegado agravamento do risco não se sustenta quando a seguradora, ciente da atividade exercida pela segurada e sem realizar vistoria prévia, emite a apólice de seguro empresarial.

2.

A prova documental consistente em boletim de ocorrência, notas fiscais e relação de bens subtraídos é suficiente para comprovar a ocorrência do sinistro, especialmente quando não exigida vistoria prévia pela seguradora.

3.

A cláusula de franquia prevista expressamente na apólice deve ser observada e deduzida do valor da indenização securitária.

4.

A negativa de cobertura securitária não gera, por si só, direito à indenização por danos morais à pessoa jurídica, salvo demonstração de lesão à sua honra objetiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Pagar c/c Danos Morais c/c Lucros Cessantes ajuizada por
ORIENTE INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS LTDA
em desfavor da ora Apelante.

A sentença recorrida assim consignou em seu dispositivo:

(...). Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, para o fim de
CONDENAR
a requerida,
ALLIANZ SEGUROS S.A.
, a pagar à parte autora,
ORIENTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
, a título de
danos materiais
, o valor de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
, correspondente ao limite da indenização securitária prevista na apólice. Este valor deverá ser corrigido monetariamente pela taxa SELIC desde a data da recusa administrativa (09/07/2020) e acrescido de juros de mora pela taxa IPCA decotado a SELIC a partir da citação (ID 54945247), bem como
CONDENAR
a requerida ao pagamento de compensação por
danos morais
no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a ser corrigido monetariamente pela taxa SELIC a partir da data desta sentença e com juros de mora juros de mora pela taxa IPCA decotado a SELIC a partir da citação desde a citação.

Resolvo o mérito da causa, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência recíproca, porém em maior parte da requerida, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na condeno a parte
requerida
ao pagamento de 80% das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC e condeno a parte
autora
ao pagamento de 20% das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerida, que fixo em 10% sobre o valor do pedido julgado improcedente (lucros cessantes - R$ 24.000,00). A exigibilidade dessas verbas em relação à autora fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita. (...). – sic – id. 321664404.

A Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que foi indeferido seu pedido de expedição de ofício à autoridade policial para obtenção de provas imprescindíveis à elucidação do sinistro, o que comprometeu a instrução probatória e violou o contraditório e a ampla defesa.

Sustenta que não há direito da parte Autora ao recebimento da indenização, pois o risco alegado é expressamente excluído da cobertura contratada.

Alega que o contrato de seguro foi firmado com base na informação de que a empresa segurada atuava exclusivamente no ramo de móveis (sofá, cama, armário, rack, mesa, com cadeiras), e que, ao tempo do sinistro, comercializava aparelhos celulares, sendo informado houve o roubo de 105 (cento e cinco) aparelhos, sem que tal alteração de risco tivesse sido comunicada à seguradora.

Aduz que, além de a comercialização de celulares não estar prevista na apólice, os documentos apresentados para comprovar a existência dos bens subtraídos (duas notas fiscais) são frágeis e insuficientes, pois não trazem número de série ou IMEI dos aparelhos, o que impossibilita sua vinculação ao sinistro.

Menciona a Empresa recorrida é de pequeno porte, com clientela baixa, quase não havendo móveis no interior da loja que justifique o estoque de 105 (cento e cinco) celulares.

Afirma que houve infração contratual e legal por parte da Requerente, especialmente diante da omissão de informações relevantes à seguradora, em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da veracidade, implicando perda do direito à indenização, conforme os artigos 757, 760, 762, 765, 766 e 768 do Código Civil.

Destaca que o processo possui lacunas não havendo provas suficientes para a condenação a pagamento integral da cobertura no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) sem permitir sequer a dedução da franquia obrigatória no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pontua que “
é evidente que o seguro foi contratado para um risco normal, sendo condição sine qua non de contratação que o Segurado não cometesse ação ou omissão que acarretasse o agravamento do risco determinado, tanto que prevista a perda de direito no contrato, na legislação, na doutrina e precedentes
”.

Defende que não houve demonstração de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica autora, tampouco ilicitude por parte da seguradora, que apenas exerceu seu direito de recusar cobertura diante da inobservância contratual da parte segurada.

Assim, requer:

I - seja a r. Sentença recorrida cassada, por evidente error in procedendo, para que o processo retorne ao juízo de origem para produção de provas, ante ao cerceamento de defesa;

II - caso superada a preliminar arguida, seja reformada a sentença, seja ante a ausência do dever de indenizar por parte da Seguradora, tendo em vista que o sinistro é risco expressamente excluído do contrato, seja ante a ausência de comprovação do direito ao recebimento de indenização por danos materiais, não tendo cumprido a parte recorrida com o ônus que lhe competia, seja diante da inexistência de requisitos ensejadores para a concessão de indenização por danos morais, conforme razões expostas.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 321664417.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de anulação da sentença por cerceamento de defesa, bem como a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, diante da alegada ausência de cobertura contratual, infração contratual pela não comunicação do agravamento do risco e falta de comprovação dos prejuízos alegados.

De início, no que se refere à alegação de cerceamento de defesa, considerando que tal matéria se confunde com o mérito, passo a análise das questões meritórias.

A Autora/Apelada propôs ação contra a Seguradora apelante afirmando que firmou contrato de seguro empresarial em 04/12/2019, com cobertura para o risco de furto, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Narrou que, em 04/05/2020, seu estabelecimento comercial foi invadido, resultando na subtração de diversos aparelhos celulares.

Apontou que após comunicar o sinistro e apresentar os documentos exigidos, foi negado o pagamento da indenização sob alegação de exclusão contratual da cobertura, razão pela qual buscou o Judiciário para compelir a requerida ao adimplemento da obrigação securitária, indenização por danos morais e lucros cessantes.

Por sua vez, a Requerida/Apelante, em sua contestação, defendeu a legitimidade da negativa de cobertura, alegando que a atividade principal segurada seria de loja de móveis e que a venda de aparelhos celulares configuraria agravamento de risco não comunicado.

Acrescentou que os documentos apresentados pela autora seriam frágeis, por não conterem identificação individual dos bens (IMEI dos aparelhos), defendendo a inexistência de dano moral e a falta de provas aptas à demonstração dos lucros cessantes.

Em sede recursal, a Apelante renovou os argumentos de que não houve cobertura contratual para os bens subtraídos, destacando que o seguro foi contratado para atividade diversa da exercida ao tempo do sinistro.

Insistiu na tese de que não houve a devida comprovação da preexistência dos bens, nem da efetiva ocorrência do dano, suscitando ainda a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido de expedição de ofício à autoridade policial competente para averiguação dos fatos.

Feitos tais apontamentos,
é importante destacar que embora a parte Apelada seja pessoa jurídica, esta é considerada consumidora, conforme entendimento pacífico do STJ que adota a teoria finalista mitigada, quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica e informacional em face da fornecedora do serviço securitário.

Nesse norte:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NEGADA. INTERESSE SEGURADO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. ART. 785, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. COMUNICAÇÃO. NECESSIDADE. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. VALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. SÚMULA No 465/STJ. INAPLICABILIDADE. (...).
3. Há relação de consumo no seguro empresarial se a pessoa jurídica o firmar visando à proteção do próprio patrimônio (destinação pessoal), sem o integrar nos produtos ou serviços que oferece, mesmo que seja para resguardar insumos utilizados em sua atividade comercial, pois será a destinatária final dos serviços securitários.
Precedentes. (...). (STJ - REsp: 1974633 RS 2021/0362704-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: RMDCPC vol. 122 p. 192 DJe 06/09/2024). (Destaquei).

Conforme se observa das razões recursais, a negativa de cobertura pela Seguradora baseou-se, essencialmente, na alegação de que a apólice foi contratada para uma loja de móveis e que os bens subtraídos (105 aparelhos celulares) não estariam abrangidos pela cobertura, por se tratarem de itens relacionados à atividade diversa daquela declarada na contratação, e que não foram fornecidos documentos hábeis a comprovar a preexistência dos bens, notadamente os números de IMEI dos celulares furtados.

Em que pese a irresignação recursal, a mera menção genérica à atividade de “loja de móveis” não tem o condão, por si só, de
excluir a cobertura de outros bens ali comercializados
, sobretudo quando não houve vistoria prévia no estabelecimento, tampouco qualquer exigência formal ou questionamento quanto ao estoque existente, oportunidade em que a seguradora poderia — e deveria — ter esclarecido a abrangência da cobertura.

A recusa à cobertura, com base em interpretação restritiva da atividade comercial da segurada, configura comportamento contraditório e abusivo, ainda mais em um contexto em que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse ponto, ao aceitar o prêmio e emitir a apólice, a seguradora anuiu com os termos do contrato, gerando legítima expectativa de proteção patrimonial à autora.

Ademais, a parte Apelada juntou em anexo à petição inicial (id. 321661945) a troca de e-mails quando da época da contratação do seguro empresarial, e consta expressamente a orientação da preposta da Apelante para que a avença fosse firmada na forma mais “agravada” que era “loja de imóveis”, vejamos:

Ou seja, está claro que a Recorrente aceitou firmar o contrato ciente dos riscos e orientou a consumidora a fechar o negócio sob a denominação “loja de móveis”, de maneira que ao recusar o pagamento da indenização esta age em contrariedade com o seu comportamento inicial, o que induz a aplicação do princípio
venire contra factum proprium
, consoante bem destacado pela magistrada singular.

No que tange à alegação de ausência de prova dos prejuízos, consta nos autos boletim de ocorrência (id. 321661948 e id. 321661949), notas fiscais dos bens subtraídos (id. 321661946 e id. 321661947) e a relação detalhada das mercadorias (id. 321664350), documentos suficientes para demonstrar a ocorrência do sinistro e a existência dos bens.

Destaca-se que a afirmativa de que a Empresa recorrida não teria o estoque de 105 (cento e cinco) celulares por ser de pequeno porte não está comprovada nos autos, eis que na ocasião do furto (05/2020), a empresa estava em pleno funcionamento, o que pode ser confirmado por mera pesquisa na internet (ainda que posteriormente tenha sido fechada no local):

Registra-se que, diante da ausência de vistoria prévia, não se pode exigir do segurado, especialmente o pequeno empresário, controle rigoroso de estoque ou notas fiscais individualizadas por aparelho, notadamente quando as provas juntadas são coerentes e convergentes entre si.

Além disso, quanto a ser ou não necessária à produção de outras provas, conforme dispõe o artigo 370, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz determinar as provas que são necessárias ao julgamento do mérito, e este indeferirá aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Com efeito, convencendo-se o magistrado da desnecessidade da continuidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, eventual ofício à Autoridade Policial competente não se mostra necessário para o deslinde da ação.

Dessa forma, as provas documentais constantes dos autos mostram-se plenamente suficientes para o deslinde da controvérsia, demonstrando
o inadimplemento contratual por parte da seguradora, impondo-se a manutenção da condenação ao pagamento da indenização securitária.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROVAS ESCORREITAS – CLÁUSULAS ABUSIVAS – DESCONSIDERAÇÃO - CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DA AUTORA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO. Recurso conhecido e desprovido. 1. Na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, o contrato de seguro está protegido pelo este estatuto, de ordem pública e interesse social e sendo verossímil a questão e as regras de experiência, pode o juiz ou tribunal inverter o ônus da prova.
2. Ao consumidor, quando da contratação do seguro, deve ser exposto, de forma clara e precisa todas as limitações quando ao pagamento. Clausula abusiva e sendo contrato de adesão, em desconforto como prescrito no § 4o do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito. 3. Se não há exigência expressa da apresentação dos documentos, não está o consumidor obrigado a apresenta-los quando da ocorrência do sinistro para demonstração dos prejuízos decorrentes do furto.
Contenta-se, no caso concreto, com o boletim da ocorrência policial e a relação dos objetos que foram furtados no estabelecimento comercial.
Desse modo, não pode prevalecer cláusula que imputa ao segurado a obrigação de comprovar a preexistência dos bens furtados, após o sinistro, através de controle de estoque e notas fiscais, quando inexistente vistoria, é incabível’, sobretudo tratando de uma micro empresa onde os controles são feitos de forma singela.
(...). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00013101320158110041, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2019). (Destaquei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA POR FURTO/ROUBO DE MERCADORIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO BANCO ESTIPULANTE. PARCIAL PROVIMENTO. (...). III. Razões de decidir (...).
O conjunto probatório demonstra que a autora requereu cobertura para roubo/furto de mercadorias, havendo confirmação da gerente quanto à inclusão do risco na apólice. Aplica-se o princípio da boa-fé objetiva e o dever de informação previsto nos arts. 6o, III, e 54, § 4o do CDC. Inexistindo cláusula contratual expressa sobre a cobertura negada, não se admite a dedução de franquia ou a limitação da indenização sem previsão clara e destacada, sobretudo em contrato de adesão.
(...). IV. Dispositivo e tese Recurso do Banco do Brasil S.A. conhecido e desprovido. Recurso de Brasilseg Companhia de Seguros conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar os critérios de correção monetária e juros moratórios à Lei no 14.905/2024 . Tese de julgamento: “1. A instituição financeira que intermedeia diretamente a contratação de seguro, atuando além da condição de estipulante, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falha na prestação do serviço.
2. É indevida a aplicação de cláusulas limitativas ou de franquia não expressamente contratadas nem destacadas em contrato de adesão
. 3. Os critérios de correção monetária e juros moratórios devem observar a Lei no 14.905/2024.” (...). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10039543020238110008, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 01/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2025). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ROUBO DE BENS – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS BENS À FALTA DE APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO – AUSÊNCIA DE VISTORIA NO ATO DA CONTRATAÇÃO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL OUTROS MEIOS DE PROVA – POSSIBILIDADE – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
Se a seguradora deixa de fazer vistoria ante de fechar o contrato assume, implicitamente, as conseqüências advindas do sinistro, não podendo, portanto, se furtar ao pagamento do prêmio contratado - Assim, não realizada vistoria prévia no imóvel segurado para identificar quais os bens estão garantidos pelo seguro residencial, não se admite a exigência de apresentação das notas fiscais dos bens furtados para que se efetue o pagamento da indenização securitária.
(TJ-MG - AC: 10024133555474001 MG, Relator.: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 30/01/2019, Data de Publicação: 07/02/2019). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002653-44.2017 .8.11.0045, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024). (Destaquei).

No entanto, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não há elementos nos autos que justifiquem a condenação da Seguradora recorrente. A mera recusa no pagamento da indenização, mesmo quando considerada indevida, não configura, por si só, abalo extrapatrimonial a ensejar reparação.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que o inadimplemento contratual, quando desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não gera automaticamente dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração efetiva de prejuízo à imagem, à honra ou à reputação da parte.

No caso em apreço, não há nos autos prova de que a negativa de cobertura tenha causado à autora constrangimento público, abalo reputacional ou comprometimento de sua atividade econômica a ponto de justificar a reparação por danos morais.

A controvérsia limitou-se à divergência na interpretação de cláusulas contratuais, insuficiente, por si só, para configurar dano moral indenizável.

Sobre o tema:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
– CONTRATO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE ALARME – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANOS
EMERGENTES – INDENIZAÇÃO NO EXATO VALOR DO PREJUÍZO COMPROVADO – LUCROS CESSANTES – VALOR MANTIDO –
DANOS

MORAIS
– FALTA DE PROVA – VERBA INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – DEDUÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA – CONTRATO QUE ESTIPULA MONTANTE EM DINHEIRO E NÃO EM PERCENTUAL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM DECORRÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSOS DESPROVIDOS. (...).
4- Quando se trata de
pessoa

jurídica
, para o deferimento do pedido de
danos

morais
, exige-se a prova de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva. É preciso demonstrar, por exemplo, que seu nome, a reputação na praça, a tradição de mercado foram prejudicados. Do contrário, não há falar em
dano

moral
. Na caso concreto, ainda que o
furto
e a falha na prestação do serviço, tenham causado estresse aos representantes legais da empresa Apelante, tais fatos não ofendem ao nome da
pessoa

jurídica
, nem acarreta a diminuição de sua credibilidade frente aos clientes, de forma que não é suficiente para ensejar reparação por
danos

morais
.
(...). (N.U 0009511-49.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019). (Destaquei).

Por fim, a apólice contratada (id. 321661936) prevê franquia obrigatória para a cobertura de “Roubo de Bens”, a qual deve ser deduzida do montante indenizável.

Tratando-se de cláusula clara e expressa, sua aplicação é imprescindível, o que impõe a reforma da sentença para o abatimento da franquia estipulada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para: a)
afastar
o pedido de indenização por danos morais, e b)
determinar
a dedução do valor da franquia prevista na apólice (id. 321661936) do montante indenizável.

Diante do resultado do julgado, impõe-se a adequação da verba honorária.

Por consequência,
fixo
os honorários sucumbenciais em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil, ficando cada parte responsável por 50% da verba. A exigibilidade quanto à Autora/Apelante fica suspensa por conta da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025